Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-97.2021.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006410-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIZ MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA - CNPJ: 10.703.782/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A EXTINÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente, após decurso de prazo sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico, sem advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, atende ao requisito do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se, em execução fiscal, é necessária dupla intimação pessoal da Fazenda Pública antes da decretação da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4. O § 1º do art. 485 do CPC condiciona a decretação do abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

5. Em processos que tramitam exclusivamente em meio eletrônico, a intimação realizada via sistema PJe equipara-se à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, sendo válida para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece, contudo, que, em execução fiscal, a decretação do abandono demanda cautela adicional, consistente na realização de dupla intimação pessoal da Fazenda Pública, a fim de assegurar o contraditório e afastar dúvida quanto ao efetivo desinteresse no prosseguimento da demanda.

7. A intimação realizada nos autos limitou-se a solicitar manifestação sobre o Aviso de Recebimento, sem advertir sobre extinção e sem observância da dupla intimação, o que impede o reconhecimento válido do abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O abandono da causa exige intimação pessoal válida com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. Em execução fiscal, a decretação do abandono demanda observância de dupla intimação da Fazenda Pública, conforme orientação jurisprudencial do Tribunal.

3. A ausência de advertência expressa e de dupla intimação invalida o reconhecimento do abandono e impõe a nulidade da sentença extintiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 183, § 1º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2563264/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 2.9.2024; TJMT, Ap. 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.2.2026; TJMT, Ap. 0000117-64.1997.8.11.0082, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.2.2026; TJMT, Ap. 0008968-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026; TJMT, Ap. 10398085420218110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025; TJMT, N.U 0001773-83.2017.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente. (Id 359456854).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção do feito se mostra indevida, porquanto não restou configurado o abandono processual apto a ensejar a aplicação do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Afirma que não houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, requisito essencial para a decretação do abandono.

Defende que, em se tratando de execução fiscal, a incidência do instituto do abandono deve ser analisada com cautela, em razão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e do interesse público relacionado à cobrança do crédito tributário.

Sustenta que o crédito tributário possui natureza indisponível, razão pela qual a extinção prematura da demanda comprometeria o exercício do poder-dever de arrecadação estatal, além de afrontar o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Aduz, ainda, que deveria ter sido oportunizado prazo efetivo para regularização do andamento processual antes da extinção do feito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito perseguido. (Id 359456855).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o apelante ajuizou execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, no valor de R$ 5.520,39, representados pelas Certidões de Dívida Ativa n. 6390/2019 e 3880/2021. (Id 359456391).

No decorrer do trâmite processual, a citação da parte executada restou frustrada, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a informação "
destinatário ausente
". (Id 359456398). Em 5.12.2022, o exequente foi intimado para manifestar-se acerca da devolução do AR. (Id 359456399).

Posteriormente, em 9.10.2023, o magistrado de primeiro grau consignou a aparente ocorrência de prescrição parcial dos débitos tributários executados, determinando a intimação do exequente para manifestação acerca da matéria. (Id 359456850). O Município apresentou manifestação em 20.10.2023, requerendo o prosseguimento do feito quanto aos débitos não prescritos. (Id 359456852).

Na sequência, em 10.12.2024, foi realizada nova intimação do exequente para manifestação quanto ao Aviso de Recebimento. (Id 359456853). Não houve manifestação da parte exequente.

Posteriormente, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente. (Id 359456854).

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando a inexistência de abandono processual, ante a ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, a inaplicabilidade automática do instituto do abandono à execução fiscal, a natureza indisponível do crédito tributário, a necessidade de concessão de prazo efetivo para regularização processual e a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, requerendo a reforma integral da sentença para regular prosseguimento da execução. (Id 359456855).

Sobre o assunto, conforme dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é possível a extinção do processo quando o autor deixa de praticar os atos e diligências que lhe competem, permanecendo inerte por período superior a 30 (trinta) dias, caracterizando abandono da causa. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Todavia, a adoção dessa medida pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta. (...). (STJ - AgInt no AREsp 2563264/MA 2024/0034042-8, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 2.9.2024, T4).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...) A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. (...). (TJMT 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.2.2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Não se desconhece que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, estando a Fazenda Pública regularmente intimada por meio do sistema PJe, com expressa advertência de que a omissão poderá ensejar a extinção da execução, e permanecendo inerte, resta configurado o abandono da causa.

Nessas hipóteses, a intimação eletrônica realizada em processo que tramita exclusivamente em meio digital é reputada válida e apta a suprir a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. Vejamos:

(...) As intimações foram realizadas via sistema eletrônico (PJe), modalidade válida como intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, com respaldo na Lei nº 11.419/2006. (TJMT 0000117-64.1997.8.11.0082, Relator Des. Jones Gattass Dias, j. 10.2.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

(...) A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação eletrônica é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, inclusive em ações de execução fiscal. (...). (TJMT 0008968-08.2015.8.11.0003, Relator Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No entanto, a jurisprudência desta Corte também tem sinalizado que, antes da decretação do abandono, devem ser oportunizadas duas intimações sucessivas à Fazenda Pública, especialmente quando se trata de execução fiscal, como forma de resguardar o contraditório e a ampla defesa. Tal cautela visa assegurar que a inércia seja inequívoca e que não subsista dúvida quanto ao efetivo desinteresse no prosseguimento da demanda. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono em execução fiscal, desde que observadas rigorosamente as formalidades legais, inclusive a dupla intimação pessoal da Fazenda Pública. (...). (TJMT 10398085420218110041, Relator Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso em exame, embora a Fazenda Pública tenha sido regularmente intimada por meio do sistema PJe em 10.12.2024 (modalidade válida e equiparada à intimação pessoal), verifico que não foi observada a necessária dupla intimação antes da decretação do abandono.

Ademais, constata-se que a intimação realizada não continha advertência expressa quanto ao risco de extinção do feito por abandono da causa, limitando-se a solicitar manifestação sobre o Aviso de Recebimento, nos termos abaixo:

Impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu procurador, para manifestação quanto ao Aviso de Recebimento.

Sinop, 10 de dezembro de 2024. (Id 359456853).

A ausência de advertência clara e inequívoca acerca das consequências processuais da inércia compromete a validade do ato intimatório para fins de configuração do abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

3. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência, e posterior inércia injustificada.

4. A ausência da referida advertência impede o reconhecimento válido do abandono da causa, sendo imprescindível para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

(N.U 0001773-83.2017.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025).

Assim, a ausência dessa providência conduz à anulação da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a
nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026